Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-60.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020109-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALZIRA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 568.716.351-49 (APELANTE), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE C.C. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O TRABALHO E O EVENTO/ACIDENTE
-
NÃO VERIFICAÇÃO
–
ATIVIDADE LABORATIVA QUE ATUOU COMO CONCAUSA À DOENÇA RECONHECIDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA A INCAPACIDADE DEFINITIVA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 862 DO STJ – RECURSO DO INSS DESPROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Comprovado nos autos, por laudo pericial conclusivo, que o trabalho desenvolvido pela autora contribuiu de forma significativa para o agravamento de sua patologia, afasta-se a tese de ausência de nexo de causalidade arguida pela autarquia previdenciária.

2. Conforme entendimento consolidado no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Alzira Ferreira de Souza
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1020109-60.2022.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do laudo pericial, ou seja, 24/11/2022, e para determinar o pagamento das parcelas correspondentes, desde a referida data e até a efetiva implantação do benefício previdenciário.

Em suas razões recursais a primeira apelante alega que
“a decisão se encontra equivocada no que se referente a Data Início do Benefício”.

Aduz que “
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que os benefícios previdenciários concedidos na via judicial terão sempre como termo inicial o requerimento administrativo, em não havendo requerimento administrativo o termo inicial é a citação da autarquia no processo judicial
”.

Afirma que
“não existe a hipótese de marcar o termo inicial em data diferente, como na data da perícia judicial, como fez o juízo na origem”.

Sustenta, ainda, que
“o termo inicial do benefício previdenciário conta-se a partir da data da cessação indevida do benefício, e da comprovação do implemento dos requisitos legais”.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
aduz, em suas razões recursais, que
“inexiste o alegado acidente de trabalho ou equiparado, tendo a perícia afastado a existência de nexo causal entre a atividade desempenhada e a incapacidade contatada”

Afirma, ainda, que
“
ausente o acidente de trabalho, deve ser declarada a incompetência da Justiça Estadual e o feito julgado improcedente”.

Ao final, requer provimento ao recurso, reformando-se a sentença.

Contrarrazões inclusas (id.

188923188).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação interpostos por
Alzira Ferreira De Souza
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo de instância singela que, nos autos de ação previdenciária, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do laudo pericial, ou seja, 24/11/2022, e para determinar o pagamento das parcelas correspondentes, desde a referida data e até a efetiva implantação do benefício previdenciário.

A controvérsia recursal aventada pela autora reside em verificar a partir de qual momento será fixado o termo inicial do benefício previdenciário a ser implantado pelo INSS.

De outro lado, a autarquia ré busca reforma da sentença ao argumento de ausência de nexo causal entre a incapacidade constatada no exame pericial e o trabalho da autora.

A sentença recorrida concluiu, com base no laudo pericial, que:

“(...) No caso, sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que a autora preenche os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente, pois a incapacidade laborativa da segurada é total e permanente para atividade habitual, sendo a autora insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência, devido a idade avançada, baixa escolaridade, dor crônica em toda coluna vertebral, presença da Síndrome da Claudicação Neurogênica e baixa condição social e econômica, como asseverado pelo perito.

Assim, na esteira dessas conclusões, entendo que a demandante tem direito à percepção de aposentadoria por incapacidade permanente, pois sua incapacidade para o trabalho é total e permanente.

Logo, comprovada a doença do trabalho e que as sequelas dela advindas comprometeram sua capacidade laboral, restando a autora incapacitada de forma total e permanente para o trabalho, assim
faz jus a requerente à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
.

Quanto ao termo inicial do benefício, embora o perito asseverou no laudo pericial que “provavelmente a incapacidade vem se agravando desde o ano de 2016”, impõe mencionar que, além da incerteza (provavelmente), verifica-se da sentença proferida nos autos da ação previdenciária nº 1003635-64.2020.4.01.3602, que tramitou na justiça federal, que a perícia realizada naquele feito no ano de 2021, reconheceu que não havia incapacidade laboral, sendo julgado improcedente os pedidos de obtenção de benefício por incapacidade e de recebimento de parcelas em atraso, na data de 12/11/2021 (id. 120021816).

Assim, o deferimento da aposentadoria desde 17/02/2020, como pleiteado, ofende a coisa julgada, já que tal pedido foi analisado no mencionado processo.

No entanto, nas ações previdenciárias a coisa julgada opera segundo as circunstâncias da causa (secundum eventum litis), permitindo a renovação do pedido, ante a nova situação clínica do segurado ou novas provas.

Dessa forma, nada impede o ajuizamento de nova demanda o mesmo benefício, se houve agravamento da doença. Portanto, entendo que somente a partir do laudo pericial realizado nesses autos é que a situação de incapacidade total e definitiva verificou está consolidada, razão pela qual o
termo inicial
da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser a data da prova pericial
(24/11/2022)
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ALZIRA FERREIRA DE SOUZA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de determinar que o requerido conceda à autora, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o
benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, a partir do laudo pericial
, ou seja,
24/11/2022
. ”
(id.88923177, p.71)

Pois bem.

Iniciando a análise da pretensão recursal pela insurgência da autarquia previdenciária, sabe-se que o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A autarquia federal, entretanto, alega ser indevida a concessão de tal benefício previdenciário, ante a ausência de nexo causal entre a incapacidade e o trabalho habitual da parte.

Essa tese, contudo, não prospera, uma vez que o laudo pericial emitido pelo
expert
do Juízo atesta o diagnóstico e a incapacidade da segurada (id.

188923155),
in verbis
:

“(...)
a autora apresenta discopatia cervical e lombar degenerativa (CID M50.1 e M51.3) e se encontra incapacitada total e permanente para atividade habitual, não apresentando condições de reabilitação para outra função, devido a idade avançada, baixa escolaridade, dor crônica em toda coluna vertebral, presença da Síndrome da Claudicação Neurogênica e baixa condição social e econômica”.

(...)não há nexo causal entre as patologias que acometem a requerente e as atividades laborativas desenvolvidas, asseverando que as patologias degenerativas se agravaram com o esforço físico através dos anos (concausa) (quesito do autor nº 14 e quesito do INSS nº 22 – id. 188923155, p.02).

Esclareça-se, neste contexto, que a questão
trata-se de

concausa
, isto é, aquela que, em concurso com outra causa, tem a capacidade de gerar uma certa consequência danosa. Trata-se de condição contributiva à causa principal que pode manifestar-se antes dela, concomitante ou posteriormente (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A Responsabilidade Civil por Presunção de Causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2009, p.105-106).

As concausas estão previstas no art. 21, I, da Lei 8.213/91:

Art. 21 - Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; [...].

À vista de tais fatos, penso que o nexo de causalidade está presente no caso concreto, já que foi constatado que, embora a doença da autora seja de natureza degenerativa,
ela é deteriorada pelo seu labor
.

De fato, não obstante a patologia que acomete a segurada tenha origem degenerativa, ficou comprovado que o trabalho desenvolvido contribuiu de forma significativa para o seu agravamento, devendo ser equiparada, portanto, a acidente de trabalho, na forma do artigo 21 da Lei 8.2l3/91.

Assim, razão não assiste razão a autarquia ré ao afirmar a inexistência do nexo causal, motivo pelo qual a manutenção da sentença nesse sentido é medida que se impõe.

Transposta esta questão, em seu recurso, a autora questiona o termo inicial para o pagamento da aposentadoria por invalidez, fixado na sentença desde da data da juntada do
laudo pericial (24/11/2022)
. A pretensão merece acolhimento, devendo ser alterado, no caso dos autos, o termo
a quo
do benefício previdenciário para se adequar ao entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

É firme o entendimento do STJ,
no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,

mas, não havendo a prévia concessão desse benefício
,
o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ
FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de recurso repetitivo, tendo sido formalizado por meio de Tema 862/STJ, a observância se faz necessária.

Desse modo,
o termo inicial para a implantação do benefício previdenciário no caso dos autos deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do último benefício recebido pela segurada (22/12/2020–id.188922711, p.05),
e não da data da juntada do laudo pericial.

No tocante ao pagamento dos valores retroativos, verifica-se que também deve ser a partir
do dia seguinte ao da cessação do último benefício recebido pela segurada (22/12/2020 - id. 88922711, p.05
), descontando-se os valores já recebidos a título de Auxílio por Incapacidade Temporária e observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ

Ante o exposto, o voto é no sentido de (
i
)
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
INSS
, nos termos da fundamentação supra, e (
ii
)
dar provimento
ao recurso de apelação de
Alzira Ferreira de Souza
para estabelecer que o termo inicial para pagamento da aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da data da cessação do último benefício então recebido pela segurada (22/12/2020) e para condenar a autarquia ré ao pagamento dos valores retroativos também a partir dessa data, descontando-se aqueles já recebidos a título de auxílio por incapacidade temporária e observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024